Tribunal: STF
Processo: MS 39789
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS IMPUTADOS A JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 



1. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra atos imputados a Juizados Especiais Cíveis de Tribunal de Justiça de Estado da Federação. Exegese do art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB e do art. 21, inc. VI, da Loman. 



2. Negativa de seguimento.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de atos imputados a vários Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, os quais, pelo relatado na petição inicial, estariam retardando indevidamente ações ajuizadas pela ora impetrante, “tumultuando o andamento das mesmas, bem como, impedindo a efetivação dos cumprimentos de sentença e por consequência impedindo o recebimento dos valores pela exequente”. 



    2. A parte impetrante narra estarmos “diante de demandas com decisões transitadas em julgado, pedidos de execução formulados, sendo que tramitam a longo tempo se que tenha sido efetivadas penhoras ou atos constritivos para assegurar seus direitos, por razões alheias a sua vontade, mesmo tentando junto aos feitos originários, de varias formas possíveis”. Mesmo assim, segundo refere, “percebe-se grande delonga no andamento dos presentes feitos sem a efetivação de penhoras ou outros atos constritivos, mesmo havendo determinações neste sentido em várias delas. Importante ressaltar que mesmo a autora sendo diligente em suas demandas, cumprindo os atos necessários ao andamento dos feitos, as mesmas não tem tido o satisfatório andamento, devido a morosidades injustificadas, declarações de suspeições recorrentes, despachos contraproducentes”. 



    3. Ainda, segundo alegado na petição inicial, essas ações “tem sido açoitadas por reiterados erros de cálculos, descumprimentos de determinações de lavramento de penhora, extinções indevidas, não expedição de alvarás e demais documentos, demora na homologação de cálculos, determinações contrárias as decisões já proferidas no feito, suspeições infundadas de servidores e juízes, dentre outras decisões e atos teratológicos. Gritante o descumprimento das sentenças e acórdãos nas referidas demandas”, sendo que “[T]ais situações tem causado grandes danos a autora, uma vez que a mesma vem sendo privadas de importantes valores para o seu sustento, ressaltando que a mesma enfrenta graves problemas de saúde e que para o adequado tratamento demandam consideráveis valores”. 



    4. Requer “o deferimento de liminar inaldita altera parts, visando que seja determinado determinar o prosseguimento dos feitos originários nos termos das sentenças/acórdãos proferidos, tal como pugnado pela exequente, bem como, afastar as multas indevidamente impostas, uma vez que a autora somente busca a execução dos valores que faz jus, de forma célere e efetiva”. 



    5. Com a petição inicial junta documentos e requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    É o breve relatório. 



Análise



    6. Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).



    7. No caso, há uma questão impeditiva ao conhecimento do presente mandado de segurança no âmbito desta Corte. É que, pelo que se depreende da petição inicial, magistrados estaduais vinculado a Tribunal de Justiça, mais precisamente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, são apontados como responsáveis pelas supostas violações a direito líquido e certo da parte impetrante.



    8. Destaco, nesse sentido, que a Constituição da República estabelece o seguinte em seu art. 102, inc. I, al. “d”: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos). 



    9. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou de magistrados a eles vinculados (inteligência dos enunciados nº 330 e nº 624 da Súmula deste STF). 



    10. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    11. Assim, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado vinculado a Tribunal de Justiça, é daquele Tribunal a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido inúmeras vezes por esta Corte. A propósito, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” 



    (MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 29/06/2011; grifos nossos). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 31.066-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/02/2012, p. 15/03/2012; grifos acrescidos).



Dispositivo 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    13. Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se. 



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator